Tribunal: TJES
Processo: 0007927-44.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007927-44.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É suficiente para a consumação do crime de roubo a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica, o que torna inviável o reconhecimento da tentativa (art. 14, inc. II, do CP).Súmula 582, do STJ

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007927-44.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
WERMES DOS SANTOS
,
contra a r. sentença de fls. 107/109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo, majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, na fração mínima.

Nas razões recursais de fls. 122/123, a defesa requer a desclassificação do delito de roubo consumado, para a modalidade tentada (art. 14, inciso II, do CP), uma vez que o apelante, não subtraiu a máquina de cartão de crédito da vítima.

Contrarrazões de fls. 127/128, onde o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6775414), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007927-44.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERMES DOS SANTOS -
DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
WERMES DOS SANTOS
,
contra a r. sentença de fls. 107/109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo, majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, na fração mínima.

Nas razões recursais de fls. 122/123, a defesa requer a desclassificação do delito de roubo consumado, para a modalidade tentada (art. 14, inciso II, do CP).

O fato criminoso imputado é o seguinte: narra a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2022, o acusado abordou a vítima NEHEMIAS LOUREIRO ROCHA, que exerce a profissão de taxista, solicitando uma corrida até o bairro Ilha das Flores, em Vila Velha-ES, e lá chegando, anunciou o assalto, com emprego de uma arma branca (faca), momento em que, subtraiu uma máquina de cartão de crédito, que se encontrava no interior do veículo.

Registro que a defesa, não se insurge quanto a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a desclassificação para o crime de roubo tentado (art. 14, inciso II, do CP), uma vez que o apelante, não teria subtraído a máquina de cartão de crédito do ofendido.

No entanto, em seu depoimento judicial (mídia de fls. 104), a vítima NEHEMIAS confirmou que o acusado, mediante o uso de uma faca, anunciou o assalto e subtraiu a sua máquina de cartão de crédito, empreendendo fuga, a revelar que ocorreu a inversão da posse do bem, o que configura o crime de roubo consumado, conforme entendimento sumular nº 582, do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582/STJ).

Assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo ser mantida a sentença condenatória, na forma como lançada pelo Magistrado.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6775414),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.